Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UTI DA REDE PÚBLICA. NÃO CONFIGURADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. CUSTEIO DAS DESPESAS COM INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente/demandante pretende a anulação da sentença sem resolução de mérito (reconhecimento da perda do objeto, em virtude da melhora do quadro clínico), para obter a condenação do ente federativo ao custeio das despesas hospitalares da internação do recorrente em nosocômio privado a partir das 22h32 do dia 04/03/2022 (ajuizamento da ação) até o momento da alta do paciente no hospital privado.
2. A antecipação dos efeitos da tutela não exauriu o objeto da demanda e nem configurou a perda do objeto da ação, mas tão somente antecipou parcialmente a tutela jurisdicional, que deveria ser, oportunamente, confirmada ou não, por sentença, subsistindo, portanto, o interesse processual da parte. Preliminar rejeitada.
3. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos.
4. A responsabilidade estatal é objetiva deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa.
5. No presente caso, o autor estava internado no HOSPITAL BRASÍLIA. Em demanda distribuída em 04 de março de 2022, postulou tutela de urgência para que fosse determinada a “ intimação do Réu e da Secretaria de Estado de Saúde - SES, por meio da Central de Regulação de Leitos de UTI, para proceder à IMEDIATA inserção da parte autora na lista da Central de Regulação e transferência e internação desta em UTI de hospital público ou, não havendo vaga, a transferência da autora para um dos leitos privados conveniados ao SUS; às expensas do Distrito Federal, bem como seja realizado todos os procedimentos que atendam às suas necessidades, com todo o tratamento (medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, cirurgias, etc.). Enquanto não seja possível a transferência, requer seja a parte autora mantida no HOSPITAL BRASÍLIA, às expensas do Réu, desde a presente data”. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência.
6. A decisão de ID 39282071 deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que inserisse a parte autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH e providenciasse a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbiria ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento.
7. A Central de Regulação da Internação Hospitalar – Leitos de UTI (CERIH) foi intimada do deferimento da medida antecipatória em 05/03/2022, às 00h05 (ID 39282074). Ocorre que o paciente relata ter apresentado melhora clínica e recebido a alta hospitalar antes mesmo da intimação do Distrito Federal, qual seja, em 04/03/2022, às 23h30 (ID 39282098).
8. Percebe-se, pois, que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, contra a qual não foi interposto recurso, não determinou a internação imediata da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, mas sim a inserção da parte autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH e a obrigação de providenciar a internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às necessidades, com a observância dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.
9. Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pelo recorrente. A uma, porque a parte autora não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. Em verdade, a parte autora optou por ser atendida em hospital privado antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos. A duas, porque não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a imediata internação da autora em leito de UTI, mas apenas determinação de internação em leito de UTI, providência adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas, sem qualquer limite temporal imposto pela autoridade judiciária. A três, porque, antes mesmo do recebimento da intimação da tutela de urgência pelo Distrito Federal, o paciente recebeu alta hospitalar.
10. Assim, não há que se falar em mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor do paciente.
11. Recurso conhecido. Preliminar afastada. Sentença anulada. No mérito, improvido.
12. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.